Tribunal: TJDFT
Processo: 0708371-45.2025.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. RECUSA INJUSTIFICADA AO RECEBIMENTO NÃO DEMONSTRADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA EXTINTIVA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Cuida-se de apelação interposta contra a sentença que extinguiu a ação de consignação em pagamento, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do art. 485, VI, do Código de Processo Civil.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Está em discussão (I) se é nula a sentença que extingue o processo antes da citação dos réus; (II) se estão presentes os requisitos legais para o ajuizamento da ação de consignação em pagamento, notadamente a existência de recusa injustificada do credor ou dúvida quanto ao legítimo credor; e (III) se há fundamento para a condenação do autor por litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A extinção do processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, pode ocorrer antes da citação, quando constatada a inadequação da via eleita. A jurisprudência consolidada admite a extinção do processo, sem resolução do mérito, antes da citação, quando constatada a ausência de interesse processual ou inadequação da via eleita.
4. A ação de consignação em pagamento exige dívida líquida, vencida e obstáculo legítimo ao pagamento, nos termos dos arts. 335 do Código Civil e 539 a 549 do Código de Processo Civil.
5. Não se comprovou recusa injustificada ao recebimento dos valores, sendo inadequada a consignação para legitimar retenção unilateral de honorários advocatícios sem respaldo contratual.
6. Ausente recusa injusta ou dúvida legítima que justificasse a via especial, correta a sentença que extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por ausência de interesse de agir.
7. Nos termos do art. 80 do CPC, a litigância de má-fé exige dolo ou conduta temerária, não verificados no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação conhecida e desprovida. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"1) A ação de consignação em pagamento somente se legitima quando comprovada a recusa injustificada do credor ou dúvida objetiva acerca da legitimidade para receber, sob pena de ausência de interesse processual. 2) A extinção do processo por inadequação da via eleita pode ser decretada antes da citação.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 239, 485, VI, 539- 549, 1.012 e 1.026, § 2o; e CC, art. 335.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão no 1647797, Apelação no 0707056-12.2021.8.07.0010, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 30/11/2022; e Acórdão no 1813155, Apelação no 0715947-78.2023.8.07.0001, Rel. Desa Sandra Reves, 7a Turma Cível, j. 31/01/2024.